Tribunal: TJDFT
Processo: 0704078-58.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROTESTO INDEVIDO. ERRO EM SISTEMA. FALHA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Publica do DF, que julgou parcialmente procedente os pedidos para determinar a exclusão da autora da corresponsabilidade das CDA’s 50190024160, 50194941060 e 50195230485, com o consequente cancelamento do protesto, sob pena de multa diária e condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, com o cancelamento do protesto das certidões de no 50194556336, 50194556344, 50223214027, 50190024160, 50195230485, 50194941060, 50156409445, 50156409453, 50156409461, 50156409470, 50156409488, 50156409496, 50156409500, 50156409518, 50156409526, 50156409534 e a condenação do Distrito Federal a lhe pagar o valor de R$ 20.000,00, a título de indenização por danos morais. Narrou que, ao tentar contratar empréstimo, foi informada que havia restrição em seu nome decorrente de protesto. Argumentou que identificou protesto pelo cartório do 2o Ofício de Notas e 3o Ofício de Notas e Protestos de Títulos do DF, referentes às CDAs no 50190024160, 50194941060 e 50195230485, em razão de não pagamento de ICMS. Informou que identificou o ajuizamento de execução fiscal no 0005916-04.2014.8.07.0018, bem como a existência de dívidas de ICMS em seu nome datadas de 01/03/2009 a 18/08/2022, inclusive com parcelamentos que ela não realizou. Destacou que as CDAs protestadas indicam tributo não recolhido por empresa da qual a autora jamais figurou como sócia ou proprietária. Sustentou que suportou danos morais em razão do protesto indevido.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e isento de preparo. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, em especial do dano moral indenizável. Em suas razões recursais, o Distrito Federal alega que reconheceu que a autora não deveria ser responsabilizada pelo único débito que lhe era imputado (CDA 50223214027) e fez a devida exclusão. Pontua que a autoridade fiscal informou que a inclusão na corresponsabilidade pelos débitos da empresa operou-se de forma automática. Destaca que os débitos protestados somavam a quantia aproximada de R$ 8.000,00, ao tempo do protesto. Sustenta que o valor da indenização por danos morais se revela desproporcional e caracteriza enriquecimento sem causa da autora. Destaca que o responsável pelo sistema é o Poder Público Federal, de maneira que o DF deve responder de forma subsidiária. Requer a minoração do valor da indenização por danos morais para o patamar de R$ 1.000,00.
5. No documento de ID 62164970, p. 8/9 constam informações de que a autora nunca foi sócia da empresa devedora do tributo, bem como que a inclusão na corresponsabilidade ocorreu por erro na rotina da REDESIM. Embora tenha havido a exclusão da corresponsabilidade pelo débito referente à CDA 50223214027, o fato não elide a responsabilização inerente ao protesto injusto.
6. O dano moral decorrente de inscrição indevida junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. O protesto indevido abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade. No caso, restou demonstrado que os protestos das dívidas em nome da autora ocorreram de forma equivocada, sobretudo diante do reconhecimento de erro do sistema e da inexistência de vínculo da autora com a empresa devedora. O protesto indevido foi inscrito pelo DF, de maneira que não há o que se falar em responsabilidade subsidiária. Assim, diante do protesto indevido, deve o Distrito Federal reparar os danos morais suportados pela autora.
7. Ressalte-se que o protesto indevido efetuado pela Fazenda Pública também caracteriza o dano moral na modalidade in re ipsa. Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais: "(...) III. As provas juntadas na inicial são suficientes para confirmar que o Distrito Federal efetuou no dia 04/07/2022 o protesto de suposta dívida parte autora. Todavia, trata-se de débito referente ao IPVA do ano de 2020, sendo que em agosto de 2021, ou seja, antes do protesto, o Distrito Federal foi cientificado por ofício para cumprir a decisão judicial que determinou a retirada daquele débito do nome da parte autora (ID 50340506). Desse modo, constata-se o protesto indevido, eis que a parte ré detinha ciência anterior da decisão judicial excluindo aquela dívida em face da parte autora, não prosperando a tese de que agiu no exercício regular do direito. IV. O protesto indevido é causa de dano moral in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro, violando os direitos de personalidade. Assim, a solução do equívoco pelo Distrito Federal na via administrativa quando cientificado da situação não afasta o dano moral decorrente do protesto indevido". (...) (Acórdão 1770741, 07107361620238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023).
8. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Considerados os parâmetros acima explicitados, considerando, inclusive, a comprovação de negativa de financiamento em razão do protesto indevido (ID 62164950) a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente, além de não caracterizar enriquecimento sem causa da autora.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. O DF é isento de custas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.